Tribunal: TJDFT
Processo: 0027681-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027681-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SÚMULA 291 DO STJ. PRELIMINARES. (1) ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. (2) INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. QUESTÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. MÉRITO. (I) BANCO DO BRASIL. PATROCINADOR. REPASSES. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. (II) CONDENAÇÕES. JUSTIÇAS ESTADUAL E DO TRABALHO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. DIFERENCIAÇÃO. (III) VERBAS REMUNERATÓRIAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS. RECONHECIMENTO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. IMPERATIVO. RESP. N. 1.312.736/RJ. TEMA 955. (IV) RESERVA MATEMÁTICA. PATROCINADOR. APORTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPANTE. DIVISÃO PARITÁRIA. REGULAMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. EXISTÊNCIA. (V) BENEFÍCIOS ESPECIAIS TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO (BET/BER). TRANSITORIEDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (VI) SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. As prescrições bienal e trienal, previstas, respectivamente, no art. 11, I, da CLT e no art. 206, § 3o, V, do Código Civil não ensejam a perda da pretensão, que tem como escopo a complementação de aposentadoria, ante a delimitação do prazo prescricional quinquenal (Súmula 291 STJ), cujo dies a quo é a data em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extraordinárias que deveriam ter sido pagas e incorporadas ao benefício previdenciário. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal afastada. 2. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne a complementação de aposentadoria e a recomposição da reserva matemática, necessárias em decorrência de ato ilícito que cometeu em desfavor do participante, enquanto seu empregado (ou ex), conforme o item II da tese jurídica fixada pelo STJ (Tema 936). Preliminar rejeitada. 3. A obrigação do Banco do Brasil S/A concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a Justiça Comum para julgar as pretensões dirigidas em face desta sociedade de economia mista. Preliminar rejeitada. 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ). 5. O dano (recebimento de benefício previdenciário em valor menor ao pactuado) decorre, também, do liame da conduta omissiva do patrocinador, ao qual impinge o dever de ser civilmente responsabilizado pelo aporte necessário ao recálculo do benefício, devido ao participante, nos termos do que restou pactuado no Regulamento do Plano de Previdência, ao qual foi obrigado a aderir em razão do vínculo trabalhista outrora mantido, de acordo com o art. 186 do Código Civil. 6. Não há razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à ação civil que busca a compensação de benefício previdenciária e à ação trabalhista que objetiva o pagamento de horas extraordinárias, uma vez que nesta houve condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, enquanto que naquela, a condenação versa sobre a recomposição da reserva matemática, possuindo, assim, naturezas jurídicas distintas. 7. A regra é que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extraordinárias), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp. n. 1.312.736/RS - Tema 955, item I). Entretanto, os efeitos deste julgamento da Corte Superior foram modulados para, atendidos os requisitos previstos no item III deste Tema, admitir a inclusão destes reflexos. 8. Para apurar o valor da recomposição da reserva matemática, para fins de recálculo de benefício, será necessária a liquidação da sentença, através de perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição desta reserva e, também, o valor da complementação da aposentadoria, nos termos dos arts. 509 s.s., todos do CPC. 9. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria, nos termos dos arts. 368 e 369, ambos do Código Civil. Precedente. (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019). 10. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo ou próximo a este, previsto na legislação processual civil, não se mostram exorbitantes. 11. Não há enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, a qual não pode ser integralmente suportada pelo patrocinador, notadamente, quando emerge dos arts. 66 a 70, caput, todos do Regulamento do Plano de Previdência que os aportes serão, em regra, igualitários entre patrocinador e participantes. 11.1. Como exceção, de acordo com o art. 70, parágrafo único do Regulamento supra, o patrocinador deverá carrear estes recursos integralmente, quando (i) o participante tiver sido admitido no emprego antes de 15/04/1967 e (ii) advier a sua aposentadoria, posterior a esta data, na forma prevista em instituto específico. 12. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil S/A na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial. 13. Apelação principal e recursos adesivos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados em 5% (cinco por cento). Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 56187717. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, articulando a impossibilidade da preservação do salário participação; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; d) artigos 1o, 17, 20 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Entende que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; e) artigos 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil, porquanto, diante da inexistência da prática de ato ilícito cometido pela PREVI, não há que se falar em mora. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; f) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios. Subsidiariamente, persegue o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes; g) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 50360179): (...) Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; (...) A Ré PREVI defende que a sentença recorrida não observou o disposto à modulação posta no verbete III supra. Todavia, sem razão. Reitere-se que o Juízo de origem delimitou que “três são os requisitos que viabilizam a procedência de demandas revisionais fundadas no recebimento de horas extras na justiça do trabalho: 1) ações ajuizadas até 8/8/2018; 2) previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do associado e 3) recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios”. No caso em tela, destacou que: a petição inicial da presente ação foi protocolada 14/08/2015; a previsão regulamentar supra está inserta nos arts. 28, caput e § 1o, e 31, ambos do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI; “o autor aderiu ao plano de previdência complementar da PREVI em 12/11/1982, tendo se aposentado em 2/6/2010, quando passou a perceber o benefício (ID 32495737, p. 6); [e] teve curso na Justiça do Trabalho demanda predestinada à condenação do empregador ao pagamento de horas extras e reflexos trabalhistas (processo no 0000859-03.2010.5.10.0021), [com] a condenação do empregador ao pagamento de horas extras e reflexos, no período de 16/12/2004 a 1o/6/2010 (ID 32495739, pp. 17/26)”. Ademais, consignou no dispositivo da sentença recorrida que a revisão do benefício do Autor deve observar, quanto a revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante, a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos. É certo que, conforme o item I do referido Tema, a regra geral, é de que não é possível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Contudo, o caso em tela enquadra-se no item III, no qual se modula os efeitos para admitir a inclusão desses reflexos. Isso porque, além de atender os demais requisitos, a presente demanda foi ajuizada (14/08/2015) antes do julgamento (08/08/2018) do referido REsp n. 1.312.736/RS. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 27 da Resolução CGPC no 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Também não deve prosseguir o recurso especial em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 189, 394, 396, 397 e 398, todos do Código Civil e 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018). PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. INCORPORAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 1.312.736/RS (TEMA N.o 955 DO STJ), JULGADO SEGUNDO O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 568 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. TESE SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, sendo que a apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação (AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 3/9/2021). (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.106.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada violação aos artigos 1o, 17, 20 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil. Isso porque falece a recorrente interesse recursal, pois a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese por ela defendida. Na verdade, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 50360179): (...) Por outro lado, quanto à impugnação, promovida pelo Autor, relativa aos Benefícios Especial Temporário e Especial de Remuneração (BET e BER), constata-se a impossibilidade de concessão a esta parte processual, em razão de suas naturezas jurídicas transitórias, conforme a resolução correlata empreendida pelo Juízo a quo, nos termos dos arts. 86 a 92, todos do Regulamento da PREVI. Por conseguinte, não se constata a presença do requisito da previsão regulamentar, consoante o item III da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 955. (... ) O Benefício Especial de Remuneração, assim como o Benefício Especial Temporário, é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos suficientes para o pagamento do BER e do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. (...) Portanto, verifica-se que apelação principal interposta pelo Autor deve ser desprovida quanto a esta questão. Destaque-se que, em sua petição inicial e nas razões recursais da apelação principal, em relação ao Réu Banco do Brasil S/A, o Autor requer a condenação “ao recolhimento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais que esse juízo entenda necessárias à revisão dos benefícios”. Subsidiariamente, à especificação do pedido de condenação da Ré PREVI a revisar os benefícios principal, BET e BER, o Autor requer a condenação do Réu Banco do Brasil S/A “ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, das mesmas parcelas requeridas da PREVI”, ou seja, em valores menores do que aqueles que considera como devidos. Por conseguinte, apesar da improcedência do pedido afeto aos benefícios especiais (BET e BER), este pedido subsidiário deve ser julgado improcedente, pois dano material inexistiu quanto aos mesmos, em razão das suas transitoriedades, nos termos da fundamentação supra. Assim, inexiste dever de indenizar, consoante o art. 188, I, do Código Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028